Tribunal: TJDFT
Processo: 0703595-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA ESTATAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL. INADEQUADO TRATAMENTO PRESTADO AO PACIENTE. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. CUMULAÇÃO COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PENSIONAMENTO DEVIDO. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.
1. O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, adotou a teoria do risco administrativo, como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público interno e privado prestadoras de serviço público, cuja caracterização fica condicionada à comprovação de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo.
2. A Administração é responsável pelo dano suportado pelo particular, quando negligencia no seu dever legal, seja por não implantar o serviço que estava a seu cargo, seja porque, apesar da sua implantação, o executa de modo insuficiente ou deficiente (faute du service). No caso presente, houve falha na execução do atendimento da paciente, pois a cirurgia não observou as recomendações da literatura científica e resultou na perda da visão de um dos olhos.
3. Demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido, impõe-se o dever de indenizar. Comprovada a culpa concorrente da vítima, o agente causador do fato não tem que indenizar todo o dano, mas parte dele, devendo, assim, o valor da indenização por dano moral ser reduzido na proporção de participação da vítima.
4. A compensação pelos danos morais deve guardar a proporção com a gravidade e consequências do ilícito praticado. A questão rege-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma que o montante deve ser tal, que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor. Assim, fixo a reparação em R$ 100.000,00 (cem mil reais).
5. O benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou compensação por dano moral, porquanto, ambos têm origens distintas, podendo haver a cumulação de pensão com aposentadoria.
6. A jurisprudência da corte superior é uníssona quanto ao reconhecimento do direito ao pensionamento vitalício em razão da redução, pura e simples, da capacidade para trabalho (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.993.661/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.).
7.É importante frisar que a indenização definida pelo art. 950 do Código Civil é devida inclusive no caso de a vítima não trabalhar, como seria ao caso de sinistro envolvendo pessoa desempregada ou menor, quando dever-se-á fixá-la considerando o salário mínimo (REsp n. 1.766.638/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)
8. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO RÉU E PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR.